Tribunal: TJMT
Processo: 1006138-84.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006138-84.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELY MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 209.239.961-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - APLICAÇÃO DA SUMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO (SÚMULA 362-STJ) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Demonstrada a inexistência de negócio jurídico entre os litigantes, bem como a negligência e culpa da empresa de telefonia, por inscrição nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida, configura-se dano moral.

2 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu.

3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

4- Nos valores arbitrados, a título de indenização, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (sumula 54 STJ) e a correção monetária a partir da sentença (Súmula 362- STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por SKY BRASIL SERVICOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação Declaratória de Inexistência de débito no 1006138-84.2017.811.0002, cujo dispositivo restou assim consignado:

“DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela Requerente ELY MARTINS DE OLIVEIRA, para DECLARAR a inexistência dos débitos, com vencimento em 05/07/2013, no valor de R$135,28 (cento e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos, vinculado ao contrato n°. 102813029), e CONDENO a Requerida, SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Determino a retificação dos autos, para alterar o polo passivo para SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Presente o princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

Em seu apelo a empresa/apelante, pugna pela reforma da sentença, para tanto alega que (i) houve relação jurídica entre as partes, assim, inexiste ato ilícito e nexo de causalidade capaz de ensejar a obrigação de indenizar; (ii) que agiu no exercício regular de seu direito, sustentando que a origem do débito é licito e incontestável, tendo sido gerado pela utilização do serviço e posterior inadimplência; (iii) que não há qualquer irregularidade que pudesse gerar cobrança indevida;(iv) em caso de manutenção da sentença, que o valor indenizatório seja reduzido para um patamar adequado; (iv) que os juros de mora deve incidir a partir da sentença .

Contrarrazões apresentadas, (id.142455059) pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Camara:

Como dito, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por SKY BRASIL SERVICOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação Declaratória de Inexistência de débito no 1006138-84.2017.811.0002, que julgou procedente o pedido exposto na exordial.

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica aqui em debate encontra-se abrangida pelas normas e princípios consumeristas, porquanto as partes em questão enquadram-se nos conceitos estipulados pelos arts. 2o e 3o deste Codex.

O
Código de Defesa do Consumidor
estabelece, em seu art.
14
, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ou seja, independente de culpa, sendo que o fornecedor somente poderá eximir-se da sua obrigação se comprovar as excludentes do parágrafo 3o do mencionado artigo.

Nos termos do § 3o, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que a culpa pelo evento é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse sentido, conforme depreende-se dos autos em estudo, a parte autora ao tentar realizar empréstimo pessoal, foi surpreendida pela informação de que seu nome estava inscrito pela empresa/apelada nos bancos de dados do SPC/SERASA (id. 42455029), decorrente de um suposto débito em seu nome, no valor de R$ 135,28 (cento e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), referente ao suposto contrato no 102813029 que entendeu ser ilícito.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da existência do suposto débito, ora questionado pela parte apelada em relação à empresa ora apelante.

Mediante os fatos apresentados, a tese levantada pela empresa/apelante de que, de fato houve relação jurídica entre as partes e que o débito é inconteste, originado pela utilização dos serviços e suposto inadimplemento por parte do autor, é no mínimo descabida. Na medida que caberia à própria concessionaria/apelante apresentar provas concretas de suas alegações, o que não vislumbrei nos autos.

Note-se, que a empresa/apelante não se preocupou em demonstrar no caso em apreço, os fatos extintivos ou modificativos do direito do autor, conforme preceitua o art. 333, II do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, entendo que não merece guarida, o argumento da empresa ora apelante de que a inclusão do nome do apelado foi legítima e que agiu no exercício regular de seu direito, reforço esse entendimento, pelo fato da apelante não demonstrar e muito menos comprovar nos autos, medidas prévias para se certificar da veracidade sobre a dívida, antes de negativar o nome da autor, o que reforça que assumiu o risco pela ação tomada.

Ressalta-se, que a simples inscrição do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, quando feita de forma indevida, por si só, é causa geradora de danos morais, passíveis de indenização. Desse modo, não merece prosperar a alegação da empresa/apelante, de que agiu conforme os preceitos legais e que sua atitude não feriu a honra objetiva do autor.

Neste sentido, confiram-se os julgados abaixo:

“TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. ALEGA A RECLAMANTE QUE FOI SURPREENDIDA AO TER SEU CRÉDITO NEGADO POR RESTRIÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA, TENDO EM VISTA QUE JAMAIS CONTRATOU OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA RECLAMADA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE. RECLAMADA QUE NÃO PRODUZ PROVA CAPAZ DE EXIMI-LA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RECLAMADA AO PAGAMENTODE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SPC E SERASA, A FIM DE QUE NO PRAZO DE 10 DIAS PROVIDENCIEM A EXCLUSÃO DO NOME DA RECLAMANTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECLAMANTE QUE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA O MONTANTE DE R$ 10.000,00. RECURSO QUE MERECE PROVIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. É PRESUMIDA A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, NOS CASOS DE INSCRIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, QUANDO INDEVIDA, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 12.15 DAS TR?S PR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIA À RECLAMADA A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO RECLAMANTE, CONFORME ART. 6o, VIII, DO CDC. É EVIDENTE A REPERCUSSÃO NEGATIVA GERADA PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE TAL FATO ACARRETA EFEITOS PREJUDICIAIS EM DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA CIVIL, NÃO SÓ LIMITANDO IMEDIATAMENTE A OBTENÇÃO DE CRÉDITO, MAS ATENTANDO CONTRA O PATRIMÔNIO IDEAL FORMADO PELA IMAGEM IDÔNEA DO CONSUMIDOR. Fl. 6 de 11 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 150516/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CÁCERES DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO JUSTA. O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL DEVE SEMPRE TER O CUIDADO DE NÃO PROPORCIONAR, POR UM LADO, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AUTOR EM DETRIMENTO DO RÉU, NEM POR OUTRO, A BANALIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. TAMBÉM DEVE SER CONSIDERADA A DUPLA FINALIDADE DO INSTITUTO, QUAL SEJA, A REPARATÓRIA EM FACE DO OFENDIDO E A EDUCATIVA E SANCIONATÓRIA QUANTO AO OFENSOR. EM FACE DESSES CRITÉRIOS, LEVANDO EM CONTA AINDA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ELEVO O DANO MORAL EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE INPC, A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO ́A QUO ́. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMENTA COMO VOTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM SUCUMBÊNCIA. UNÂNIME.(TJ-PR - RI: 000347225201481600250 PR 0003472-25.2014.8.16.0025/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 17/11/2014, 1Âa Turma Recursal, Data de Publicação: 17/11/2014)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA LOCAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESENTES OS REQUISITOS DO DANO MORAL PURO QUE INDENPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INOCORRÊNCIA DE FIXAÇÃO DE FORMA DESPROPORCIONAL - VERBA DE SUCUMBÊNCIA - ART. 20, § 3o, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - AC: 13182 MS 2008.013182-8, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, Data de Julgamento: 29/01/2009, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 25/02/2009)”

Assim, assiste direito a parte autora em ser indenizada pelos danos suportados.

No que tange ao quantum fixado, é certo que se trata de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, ficando ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Como sabido, o valor indenizatório tem por objetivo proporcionar ao autor um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetido, tendo em vista a inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, e, de outro lado, serve como fator de punição para que a apelante/requerida, reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos, porém sempre respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, entendo que a fixação do valor do dano moral pelo juízo monocrático em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser mantidos.

A propósito:

“AGRAVO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVAÇÃO NO SERASA POR DÉBITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO. NÃO PROVIDO. - A decisão terminativa desta Relatoria negou seguimento ao Recurso de Apelação da parte agravante, cuidando de manter a sentença na sua integralidade. Danos Morais reconhecidos e indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais); - No presente agravo, renovou-se os argumentos da apelação; - Estabelecida a relação consumerista, ainda que reflexamente e reconhecida a falha no serviço, o Autor teve seu nome negativado no SERASA, em razão de dívida inexistente, já que não provada a relação jurídica afirmada pelo recorrente. É um caso de dano extrapatrimonial que se presume, não sendo necessária a prova do prejuízo causado, segundo uníssona jurisprudência do STJ. Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, ante a ausência de prova de outras negativações; - Quantum razoável e proporcional, nos padrões da jurisprudência pátria; - Recurso de Agravo a que se nega provimento.(TJ-PE - AGR: 3066257 PE , Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 23/07/2013, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2013).

Dessa feita, levando em consideração todos os fatores peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou o autor.

No que tange a alegação da empresa/apelante, de que a aplicação dos juros de mora deve incidir da prolação da sentença não merece prosperar, uma vez que, não há nos autos prova cabal de que existiu relação contratual pactuado entre as partes, em sendo assim, já se encontra sedimentando junto ao Superior tribunal de justiça pela Sumula 54 e seguido pelos demais tribunais estaduais, que em se tratando de situações do caso em apreço, a incidência dos juros de mora deverá ser a partir do evento danoso.

A propósito:

“Ação de indenização Protesto indevido de duplicata mercantil quitada - Protesto decorrente de erro praticado pelo Banco endossatário-mandatário Legitimidade passiva da instituição financeira caracterizada - Danos morais configurados - Indenização fixada em R$ 10.000,00, montante que se mostra mais adequado diante das circunstâncias do caso concreto Correção monetária devida a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora contados desde a data do evento danoso (Súmula 54, STJ) Inaplicabilidade da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Recurso da autora improvido e apelo do banco corréu parcialmente provido.(TJ-SP - APL: 00310290320128260405 SP 0031029-03.2012.8.26.0405, Relator: Márcia Cardoso, Data de Julgamento: 03/12/2014, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2014)” (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL -INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – DANO MORAL PRESUMIDO - IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR RAZOÁVEL - SÚMULA 7/STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos - 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 346.089/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013)" (grifei)

Ainda, a correção monetária deve incidir a partir data do arbitramento da indenização, qual seja a data da sentença, até o efetivo pagamento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a fixação na origem em patamar máximo exigido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023